Tribunal: TJSP
Processo: 1001717-07.2017.8.26.0011
Classe: Agravo Interno Cível / Seguro
Órgão julgador: Artur Marques
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-22
Data de publicação: 2020-06-25

Ementa:
ÇÃO DAS CUSTAS. JUNTADA INTEMPESTIVA. PRECLUSÃO DA DECISÃO QUE DETERMINOU A COMPLEMENTAÇÃO.
1. Destaca-se que quando da intimação para complementação do preparo recursal, caso a parte entendesse ser indevido, esta deveria ter interposto agravo interno, conforme previsto no art. 1.021 do CPC. Não se argumente que da decisão que determina a complementação do preparo não cabe recurso, a uma porque a redação do Código de Processo Civil é clara nesse sentido, a duas porque este e. Tribunal tem entendido reiteradamente quanto à recorribilidade de tal decisão.
2. Por conseguinte, a decisão que determinou a complementação está coberta pela preclusão ante a ausência de interposição de agravo interno, bem como pelo recolhimento intempestivo da complementação, que demonstra a ausência de intenção de recorrer.
3. Assim, aplicando-se o art. 1.007, § 2o do CPC/2015, ausente o preparo, é de se decretar, de plano, a deserção do recurso.
4. Não se conhece do recurso.
(TJSP; Agravo Interno Cível 1001717-07.2017.8.26.0011; Relator (a): Artur Marques; Órgão Julgador: 35a Câmara de Direito Privado; Foro Regional XI - Pinheiros - 4a Vara Cível; Data do Julgamento: 22/06/2020; Data de Registro: 25/06/2020)

Classe/Assunto:

Agravo Interno Cível / Seguro

Relator(a):

Artur Marques

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

35a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

22/06/2020

Data de publicação:

25/06/2020

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO DESERTA. DETERMINAÇÃO DE COMPLEMENTAÇÃO DAS CUSTAS. JUNTADA INTEMPESTIVA. PRECLUSÃO DA DECISÃO QUE DETERMINOU A COMPLEMENTAÇÃO.
1. Destaca-se que quando da intimação para complementação do preparo recursal, caso a parte entendesse ser indevido, esta deveria ter interposto agravo interno, conforme previsto no art. 1.021 do CPC. Não se argumente que da

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO DESERTA. DETERMINAÇÃO DE COMPLEMENTAÇÃO DAS CUSTAS. JUNTADA INTEMPESTIVA. PRECLUSÃO DA DECISÃO QUE DETERMINOU A COMPLEMENTAÇÃO.
1. Destaca-se que quando da intimação para complementação do preparo recursal, caso a parte entendesse ser indevido, esta deveria ter interposto agravo interno, conforme previsto no art. 1.021 do CPC. Não se argumente que da decisão que determina a complementação do preparo não cabe recurso, a uma porque a redação do Código de Processo Civil é clara nesse sentido, a duas porque este e. Tribunal tem entendido reiteradamente quanto à recorribilidade de tal decisão.
2. Por conseguinte, a decisão que determinou a complementação está coberta pela preclusão ante a ausência de interposição de agravo interno, bem como pelo recolhimento intempestivo da complementação, que demonstra a ausência de intenção de recorrer.
3. Assim, aplicando-se o art. 1.007, § 2o do CPC/2015, ausente o preparo, é de se decretar, de plano, a deserção do recurso.
4. Não se conhece do recurso.